Tribunal: TJES
Processo: 0000612-71.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto (art. 155); Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.); Receptação
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

____________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000612-71.2022.8.08.0032

APELANTE:
VITOR HUGO SILVA PORFIRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DA COISA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação criminal interposta por Vitor Hugo Silva Porfirio contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da aquisição de um par de sandálias Kenner por R$ 30,00, ciente de que o bem era produto de crime e possuía valor de mercado entre R$ 89,00 e R$ 149,00. A defesa requer a absolvição com fundamento no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o reconhecimento da receptação privilegiada com a redução da pena.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de receptação diante do valor do bem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da receptação privilegiada, com a consequente redução da reprimenda.

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas, inclusive pela confissão do apelante, que admite ter adquirido o bem por valor inferior ao de mercado, ciente de sua origem ilícita.

4. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem (entre R$ 89,00 e R$ 149,00) supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00), parâmetro objetivo adotado na jurisprudência para aferição da atipicidade material.

5. A receptação apresenta elevada reprovabilidade social, por fomentar a prática de furtos e roubos, o que afasta a mínima ofensividade da conduta.

6. O art. 180, § 5º, do Código Penal autoriza a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do mesmo diploma à receptação dolosa quando o agente é primário e a coisa é de pequeno valor.

7. O réu é tecnicamente primário, com antecedentes imaculados e circunstâncias judiciais neutras, conforme reconhecido na sentença.

8. O valor do bem é significativamente inferior ao salário-mínimo vigente à época, critério objetivo adotado pela jurisprudência para caracterização do pequeno valor.

9. Reconhecida a causa de diminuição, a pena deve ser reduzida na fração de 2/3, considerando a primariedade do agente e a pequena ofensividade da conduta, fixando-se a reprimenda definitiva em 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

10. Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

11. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
P
rimeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, reduzindo a pena definitiva de VITOR HUGO SILVA PORFIRIO para 04 (quatro) meses de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa, mantendo os demais termos da decisão recorrida
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000612-71.2022.8.08.0032

APELANTE:
VITOR HUGO SILVA PORFIRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VITOR HUGO SILVA PORFIRIO
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP) à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
receptação privilegiada
com a consequente redução da reprimenda.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas, inclusive pela confissão do apelante, que admitiu ter adquirido um par de sandálias Kenner por R$ 30,00, ciente de que o valor de mercado era superior e que o objeto era produto de crime.

In casu
, se mostra inviável a absolvição por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, pois, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça, o valor do bem (entre R$ 89,00 e R$ 149,00) superava o patamar de 10% do salário-mínimo vigente em 2022 (R$ 1.212,00). Além disso, a receptação possui elevada reprovabilidade social por fomentar a cadeia de furtos e roubos. Assim, mantenho a condenação.

Entretanto, melhor sorte assiste ao apelante quanto ao pedido subsidiário.

O art. 180, § 5º, do Código Penal permite a aplicação do privilégio do furto (art. 155, § 2º, CP) à receptação dolosa quando o criminoso é
primário
e a coisa é de
pequeno valor
.

No caso em tela, o juízo
a quo
registrou que os antecedentes do réu são “imaculados” e não houve valoração negativa de sua conduta pregressa na sentença. Além disso, a sandália Kenner foi avaliada em valor significativamente inferior ao salário-mínimo da época, critério objetivo adotado pela jurisprudência para definir o privilégio.

Reconhecida a natureza privilegiada da conduta, passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, mantenho a
pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas como neutras.

Na
segunda fase
, embora presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta etapa, conforme a Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, aplico a causa de diminuição da
receptação privilegiada
(art. 180, § 5º, do CP). Atendendo ao pedido recursal e considerando a pequena ofensividade da conduta e a primariedade técnica do agente, aplico a
redução na fração de 2/3 (dois terços),
ex vi
artigo 180, §5º, c/c art. 155, §2º, ambos do Código Penal.

Dessa forma, reduzo a pena de 01 (um) ano em 2/3, fixando-a definitivamente em
04 (quatro) meses de
detenção

e 10

(
dez
) dias-multa
.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e aplicar o instituto da receptação privilegiada, reduzindo a pena definitiva de VITOR HUGO SILVA PORFIRIO para
04 (quatro) meses de
detenção
e
10

(
dez
) dias-multa
, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Mantenho o
regime inicial ABERTO
(art. 33, § 2º, “c”, CP) e a
substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária ou multa, a ser definida pelo Juízo da Execução.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)